Tribunal: TJDFT
Processo: 0734442-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734442-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na análise do protesto de ID Num. 30204984, não se verifica dado algum que relacione tal documento à CDA n. 50194489582, indicada pela agravante. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à recorrente para que complemente o presente agravo de instrumento, de modo a demonstrar que o impugnado protesto guarda relação com a CDA indicada nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2021 14:06:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora